Tribunal: STF
Processo: HC 113565
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE PORTANDO MAIS DE 30 KG DE MACONHA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA.



    I – A superveniência de sentença condenatória gera novo título embasado da prisão.



    II – Custódia mantida, de forma fundamentada pelo juiz sentenciante.



    III – Impetração prejudicada.